Tribunal: TJES
Processo: 5027044-57.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Vendas casadas
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027044-57.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RITA DE CASSIA PEREIRA PENHA SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de indenização por danos morais em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado sob a rubrica “AMORT CARTAO CREDITO – BMG”, devendo a demandada, caso existente saldo devedor em aberto, realizar descontos consignados em benefício previdenciário da parte autora NB.: 0294569, até quitação deste, sob pena, em caso de descumprimento, de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento do preceito judicial ora exarado.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, tenho que é caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Com efeito, há documentos que indicam não apenas a efetiva contratação, mas a utilização de crédito concedido pelo recorrido.

Por isso, tenho que andou bem o juízo sentenciante ao determinar o cancelamento do contrato, já que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, mas sem restituição ou condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais na ordem de 20% sobre o valor da causa, suspensa a exibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)